Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COESOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.